Tribunal: TJDFT
Processo: 0709568-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SISBAJUD. CONTA CORRENTE. SALÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Cumprimento de sentença (monitória) proposto pela agravada-credora contra a agravante-devedora.
2. Decisão anterior – A decisão agravada rejeitou a impugnação à penhora e manteve a constrição via Sisbajud.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se é impenhorável o valor bloqueado via Sisbajud em conta da agravante-devedora, sob a alegação de que incidiu sobre verba salarial.
III – Razões de decidir
4. A agravante-devedora não comprovou que a penhora Sisbajud recaiu sobre valor proveniente do seu salário, a fim de se aplicar a impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do CPC. Mantida a r. decisão.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 805, caput; 833, IV e X; 854, §3o, I.